Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707483-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão de ID 56247571 - Pág. 493, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo de reparação de danos na administração da conta PASEP, ajuizada por ANTONIO ALVES FERREIRA NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: Em manifestação de ID 67320768, o réu assim se manifestou: "BANCO DO BRASIL S/A, neste ato representado por seu advogado que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe que lhe move ANTONIO ALVES FERREIRA NETO vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a liberação dos valores ao perito judicial bem como aguarda o laudo pericial". Este Juízo, no ID 68008992, após não verificar a comprovação do depósito dos honorários, intimou o réu a realizar o depósito. Contudo, o réu não se manifestou naquela ocasião. Os autos foram conclusos para sentença, mas, logo em seguida, determinou-se a suspensão de todos os processos, pelo IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgados tanto o referido IRDR, como o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o feito retornou concluso. Observo que pode ter havido equívoco da parte Ré em relação aos honorários periciais, pois, ao que parece, na manifestação de ID 67320768, o réu requereu a liberação dos valores ao perito, demonstrando que concordara com os honorários. Assim, intimo o réu, mais uma vez, para que comprove o pagamento dos honorários periciais, a fim de que seja produzida a prova pericial. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de perda da prova. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é indevida a reabertura da oportunidade de pagamento dos honorários periciais quando já havia despacho declarando a perda da oportunidade da realização da prova proferido no dia 28/07/2020 em razão da preclusão. Aduz que tem conhecimento do entendimento de que a hipótese pode não ser objeto de preclusão diante da imprescindibilidade da prova, mas defende que a reabertura do prazo de depósito viola o princípio da igualdade entre as partes. Pede a reforma a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da prova e, em provimento definitivo, que seja reconhecida a preclusão na realização da prova pericial. Constata-se o deferimento do benefício de justiça gratuita, conforme decisão proferida nos autos do processo originário juntada no ID 56247571 - Pág. 140. É o relato do necessário. Decido. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Como visto acima, em relação à fase instrutória do processo de conhecimento, apenas redistribuição do ônus da prova é hipótese prevista no inc. XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não abrangendo a reabertura de prazo para depósito de honorários periciais de prova que já foi deferida em decisão saneadora. No caso, das razões recursais declinadas, não se vislumbra a inutilidade da análise em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento relevante sobre a urgência ou risco de dano grave capaz de justificar a mitigação do dispositivo legal. Sobre o não recebimento do recurso, colaciono a jurisprudência deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. A questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1796935, 07312772120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1407123, 07244229420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII do RITJ, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital